Tribunal: STF
Processo: ARE 1487091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DA AUTORA (AÇÃO ANULATÓRIA). RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL (HORAS EXTRAS). ART. 459, § 1º, DA CLT. PRAZO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO. ALCANCE.



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência e foi negado seguimento ao recurso de revista da autora.



    2 - No presente agravo, a autora sustenta que ficou demonstrada a transcendência da discussão travada no recurso de revista relativa à nulidade do auto de infração nº 20.595.929-6. Afirma, em suma, que “É patente, que os reflexos da decisão do caso são de extrema relevância para a coletividade e não apenas às partes envolvidas, ressaltando-se, inclusive, que a presente ação se trata de anulatória que pretende desconstituir auto de infração indevidamente lavrado em face da Agravante, envolvendo o suposto atraso no pagamento de salários de 1.502 empregados desta Empresa” (fl. 491).



    3 – Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática por meio da qual, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, negou-se seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de transcendência da matéria nele articulada. 



    4 - Com efeito, do trecho do acórdão recorrido transcrito nas razões de recurso de revista, extraiu-se a delimitação de que o TRT deu provimento ao recurso ordinário da União para julgar improcedente a ação anulatória e restituir a eficácia do auto de infração nº 20.595.929-6, asseverando que “consta que a autuação da recorrida se deu por deixar de efetuar até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, o pagamento integral do salário mensal devido ao empregado, sob o fundamento de que a empregadora submete irregularmente seus empregados a regime de compensação horária mensal. (...) No caso dos autos, o auditor-fiscal do trabalho, ao apreciar as diferenças de horas extras decorrentes de invalidade de regime de compensação de jornada do banco de horas, nada mais fez do que agir em conformidade e dentro dos limites legais que lhe atribuem competência para aplicar multa administrativa quando verificada a infração à legislação trabalhista”. Nessa perspectiva, o TRT asseverou que “a autuação capitulada no art. 459, § 1º, da CLT não incide apenas quando ocorre o atraso no pagamento do salário, mas também, quando esse não é pago na integralidade” (fls. 363-364).



    5 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois, sob o enfoque de direito, verifica-se que a tese adotada pelo TRT é no mesmo sentido da jurisprudência da SBDI-1 do TST, consolidada no sentido de não haver irregularidade no auto de infração que impõe penalidade administrativa por inobservância ao artigo 459, § 1º, da CLT ao empregador que desrespeita o prazo ali fixado em relação a parcelas de natureza salarial. Julgados citados.



    6 – Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente